Tribunal: TJBA
Processo: 8007999-18.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8007999-18.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO.

ROYALTIES.
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. REPASSE AOS MUNICÍPIOS NÃO PRODUTORES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 7990/1989. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. PROCEDÊNCIA
.

Na ocasião do julgamento da ADI nº 4846 pelo Tribunal Pleno do STF, restou consolidada a constitucionalidade do artigo 9º da Lei Federal nº 7990/1989, consagrando-se o direito de transferência de 25% da parcela da compensação financeira a todos os Municípios do ente federativo, independentemente de sua caracterização como “produtor”.

Procedência d
o pedido
para condenar o Estado da Bahia a realizar os repasses a que faz jus o Município de Cachoeira, referentes à compensação financeira de
royalties
, da exploração de óleo bruto, xisto betuminoso e gás natural, conforme previsão dos artigos 1º, 7º e 9º da Lei nº 7.990/89 c/c os artigos 17, 18 e 23 do Decreto nº 01/91 e artigos 45 a 48 da Lei nº 9.478/97, distribuído de acordo com a previsão do artigo 158, IV, da Constituição Federal, bem como pelo pagamento das parcelas devidas relativas aos últimos 5 anos que antecedem o ajuizamento da ação.
PEDIDO
PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007999-18.2021.8.05.0000
, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE CACHOEIRA e como réu o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e julgar procedente o pedido
, nos termos do voto do relator.